Tribunal: TJMT
Processo: 1018108-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018108-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 972.085.151-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO CRÍTICO EM REDE SOCIAL. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À HONRA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para imposição de abstenção quanto à veiculação de postagens ofensivas em redes sociais, supostamente atentatórias à honra do agravante, Senador da República, realizadas por ativista político com expressiva atuação digital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência a fim de restringir publicações ofensivas, ponderando-se o conflito entre liberdade de expressão e direito à honra.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve colisão entre direitos fundamentais consagrados no art. 5o da CF/1988 — de um lado, a liberdade de expressão e, de outro, os direitos à honra, à imagem e à dignidade.

4. A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento da ADPF 130, assegura posição preferencial à liberdade de expressão no Estado Democrático, vedando a censura prévia, inclusive por decisão judicial.

5. Em juízo de cognição sumária, não se evidenciou a probabilidade do direito, ante o contexto de crítica política e ausência de elementos robustos que evidenciem abuso do direito de manifestação.

6. Também não se demonstrou o perigo de dano atual e concreto que justificasse medida inibitória imediata, inexistindo comprovação de risco iminente de novas publicações ou de lesão irreparável.

7. A proteção da honra do agente político pode ser adequadamente veiculada pelas vias ordinárias, como o direito de resposta e a reparação civil por danos morais, caso demonstrado o excesso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A liberdade de expressão goza de posição preferencial no ordenamento jurídico, não se admitindo, como regra, censura prévia de críticas políticas proferidas contra agentes públicos.

2. A tutela de urgência para restringir conteúdo crítico pressupõe demonstração inequívoca de abuso do direito de manifestação e risco de dano concreto e iminente, o que não se verifica em juízo preliminar.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. IV, IX e X; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, Rcl 22.328/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 06.03.2018; STF, Rcl 51.153 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 08.08.2022; STJ, REsp 1.986.323/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIME VERÍSSIMO DE CAMPOS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais”
(Processo no 1003717-28.2025.8.11.0007), ajuizada pelo agravante contra JOSÉ APARECIDO DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na inicial, para que o agravado se abstenha de publicar vídeos ou postagens ofensivas em relação ao agravante, por entender que “não restou suficientemente demonstrado perigo de dano atual e concreto, bem como diante da necessidade de ponderação entre os direitos fundamentais em jogo, o que exige análise mais aprofundada, com a devida instrução processual.” (Cf. Id. no 195379270).

O agravante sustenta que foi vítima de ataque à sua honra mediante divulgação de vídeo nas redes sociais, especialmente via WhatsApp, no qual o agravado proferiu palavras ofensivas e injuriosas, com o intuito de denegrir sua imagem pública, chamando-o de “pilantra” e imputando-lhe, sem provas, práticas políticas escusas.

Ressalta que o agravado é ativista político e possui página digital de grande alcance, o que amplia o dano à sua reputação como Senador da República.

Assevera que houve abuso da liberdade de expressão, configurando-se ato ilícito, e que o perigo da demora é evidente diante da continuidade das publicações ofensivas.

Pede, pois, a concessão de tutela recursal para que o agravado se abstenha de realizar novas postagens ofensivas ou de divulgar vídeos contra o agravante, bem como a remoção do conteúdo já publicado, sob pena de multa diária. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela pretendida (Cf. Id. no 291039363).

A decisão vinculada ao Id. n. 291811353 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravante interpôs recurso de agravo interno, pleiteando a reforma da referida decisão (Cf. Id. no 215639158).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no Id. no 295443370.

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Não obstante ainda não tenha sido julgado o agravo interno vinculado ao Id. no 295436399, interposto pela parte agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando, de um lado, que o referido recurso possui o mesmo objeto do presente agravo de instrumento e, de outro, que este último já se encontra devidamente instruído e apto ao julgamento, passo diretamente ao exame de seu mérito.

A controvérsia central consiste na verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pretendida, consistente na determinação para que o agravado se abstenha de publicar vídeos ou postagens ofensivas em face do agravante, bem como proceda à remoção do conteúdo já publicado, sob pena de multa diária.

No caso em exame, o agravante, Senador da República, alega que o agravado, identificado como ativista político e blogueiro, teria divulgado vídeos em redes sociais com conteúdo ofensivo à sua honra, chamando-o de “pilantra” e imputando-lhe práticas ilícitas, sem qualquer comprovação, o que lhe estaria causando danos à imagem e à reputação.

Não obstante os fundamentos recursais, não há como infirmar a decisão impugnada.

A matéria posta à apreciação envolve o aparente conflito entre dois direitos fundamentais: de um lado, a liberdade de expressão e de informação, asseguradas pelo art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal; de outro, o direito à honra, à imagem e à privacidade, igualmente resguardado pelo inciso X do mesmo artigo constitucional.

A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais da sociedade democrática, permitindo a livre circulação de ideias e opiniões, inclusive aquelas que possam causar incômodo ou contrariedade.

Ainda que tal direito não seja absoluto, goza de posição preferencial no ordenamento jurídico pátrio, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130, que consolidou o entendimento de que a intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões é medida excepcionalíssima, sendo vedada, como regra, qualquer forma de censura prévia, inclusive por meio de decisão judicial.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.

Assim, eventual uso abusivo desse direito deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização, e não pela supressão prévia do conteúdo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO ELETRÔNICO. AFRONTA AO JULGADO NA ADPF 130. PROCEDÊNCIA. (...) 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente." (STF, 1a Turma, RCL 22328/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 06/03/2018)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. Proibição de censura prévia de publicações jornalísticas. Excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (STF, Rcl 51153 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/08/2022)”

No caso concreto, embora as expressões utilizadas pelo agravado possam ser consideradas contundentes e até mesmo deselegantes, não se vislumbra, neste juízo preliminar próprio das tutelas de urgência, a presença inequívoca dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, é necessário considerar que o agravante, na condição de Senador da República, está naturalmente sujeito a um escrutínio mais rigoroso por parte da sociedade e a críticas mais contundentes no debate político.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que "a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias é reduzida. Especialmente com relação aos agentes políticos, a redução da salvaguarda se justifica à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública" (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1986323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

As manifestações do agravado, embora contenham expressões duras e críticas severas, inserem-se no contexto do debate político, em que a robustez e a contundência das opiniões são características inerentes ao regime democrático. A utilização do termo “pilantra”, ainda que deselegante, não configura, por si só, abuso do direito de crítica capaz de justificar intervenção judicial prévia, especialmente considerando o contexto político em que foi proferida.

Ademais, as alegações do agravado sobre supostas práticas políticas questionáveis, embora possam ser interpretadas como exageradas ou infundadas, configuram manifestações de opinião a respeito da atuação política do agravante, estando, portanto, protegidas no âmbito da crítica política, com respaldo na liberdade de expressão.

Quanto ao perigo de dano, não se vislumbra, no caso concreto, a presença de risco atual, concreto e iminente que justifique a concessão da medida de urgência.

A publicação do conteúdo pelo agravado, via WhatsApp, já foi realizada, e não há nos autos elementos que demonstrem a iminência de novas publicações ofensivas.

Além disso, eventual dano à imagem e à reputação do agravante poderá ser adequadamente reparado pelos meios ordinários, como o direito de resposta e a indenização por danos morais, caso comprovado o abuso no exercício da liberdade de expressão após a devida instrução processual.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois acertadamente ponderou os direitos fundamentais em conflito, privilegiando, neste momento processual, a liberdade de expressão, sem prejuízo de eventual responsabilização posterior do agravado, caso comprovado o abuso desse direito após a devida instrução processual.

Ressalte-se, por oportuno, que esta decisão não traduz qualquer concordância com o conteúdo das manifestações do agravado, limitando-se a reconhecer a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Pelo exposto, nego
provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025